Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-28.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITIVO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em relação à primeira fase da dosimetria, considerando que não há quantum de aumento de pena previsto em lei, adota-se o entendimento jurisprudencial que considera a fração de 1/8 a ser aplicada sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima prevista em abstrato
2. A culpabilidade, entendida como circunstância judicial e não como substrato do crime, trata do juízo de maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. Assim, a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser afastada se o juízo de origem apresenta fundamento inidôneo, baseado, tão somente, na quantidade de itens apreendidos, elemento insuficiente para, no presente caso, demonstrar que a conduta analisada merece uma maior reprovação social.
3. Inviável a suspensão condicional da pena, em virtude do quantum de reprimenda e da agravante da reincidência, conforme artigo 77, caput e inciso I, do Código Penal. Ademais, sendo o réu portador de maus antecedentes e reincidente em crime doloso, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade, consoante artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.